Tribunal: TJSP
Processo: 1000017-66.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Eduardo Francisco Marcondes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Amanda dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contra J&P Monteiro Clínica Odontológica Ltda., condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com gratuidade de justiça concedida. A autora alegou cerceamento de defesa

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Amanda dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos contra J&P Monteiro Clínica Odontológica Ltda., condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com gratuidade de justiça concedida. A autora alegou cerceamento de defesa por falta de prova pericial e falha na prestação de serviço odontológico, resultando em danos materiais e morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial e (ii) responsabilidade da clínica odontológica por falha na prestação de serviço, resultando em danos materiais e morais.
III. Razões de Decidir
3. A preliminar de cerceamento de defesa foi rejeitada, pois a produção de prova pericial foi considerada desnecessária para o julgamento do mérito, conforme art. 370 do CPC.
4. No mérito, a sentença foi confirmada, pois a autora não apresentou provas suficientes para demonstrar conduta culposa da ré ou nexo causal entre o serviço prestado e os prejuízos alegados. A documentação apresentada pela ré evidenciou a regularidade dos serviços.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A produção de prova pericial deve ser útil à solução do processo e não foi demonstrada sua necessidade. 2. A ausência de provas suficientes por parte da autora justifica a manutenção da sentença.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 2o e § 11, 98, § 3o, 252, 370, 487, I.